Tribunal: TJSP
Processo: 2233463-41.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA NO TOCANTE A UM DOS PEDIDOS DEDUZIDOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DO VÍCIO - PEDIDO, CONTUDO, REJEITADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO RESPECTIVO ACÓRDÃO

EMBARGOS ACOLHIDOS